Tribunal: TJBA
Processo: 0300342-23.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300342-23.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA E AO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU FUNDAMENTADAMENTE A TESE COM BASE NO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL E NA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA À PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA AINDA QUE SUFICIENTE. CONFORMIDADE COM A SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO RECONHECIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por ZJ Mineração e Terraplanagem Ltda. para anular a sentença de improcedência por cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, afastar a multa por embargos protelatórios e deferir a gratuidade judiciária à então Apelante. Alega a Embargante a existência de duas omissões: (i) ausência de manifestação sobre a preclusão temporal e lógica decorrente da inércia da Embargada na fase de especificação de provas, bem como sobre o livre convencimento motivado do magistrado; (ii) deficiência de fundamentação no deferimento da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, em alegada contrariedade à Súmula 481/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o v. acórdão embargado padece de omissão quanto à preclusão temporal e lógica e ao princípio do livre convencimento motivado; (ii) estabelecer se o aresto embargado padece de omissão quanto aos requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada nem à reforma do mérito da decisão embargada.

4. Inexiste omissão quanto à preclusão temporal e lógica, porquanto o v. acórdão embargado enfrentou e rejeitou expressamente a tese, ao consignar que o protesto genérico por provas formulado na petição inicial é suficiente para resguardar o direito à dilação probatória, com fundamento no dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) e na vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia com fundamentação suficiente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS n. 21.315/DF, Primeira Seção).

6. Inexiste omissão quanto aos requisitos da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, porquanto o v. acórdão embargado examinou o pedido de forma fundamentada, ainda que sucinta, indicando os elementos fáticos que conduziram ao deferimento da benesse, em conformidade com a Súmula 481/STJ. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

7. A divergência da Embargante quanto à valoração probatória feita pelo Órgão Colegiado consubstancia mero inconformismo, que não se amolda às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

8. A pretensão de rediscussão da matéria já decidida, com o desiderato de obter efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência e revogar a gratuidade judiciária, configura desvirtuamento das hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração, impondo-se a sua rejeição.

9. Os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela Embargante consideram-se prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os Embargos, restando resguardado o eventual acesso às instâncias superiores.

10. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se que a Embargante invocou enunciado sumular do STJ e veiculou pedido expresso de prequestionamento, conduta que descaracteriza o intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta a tese suscitada, ainda que com conclusão diversa daquela pretendida pela parte. 3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia com fundamentação suficiente. 4. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo legítima a decisão que, com base em elementos concretos dos autos, expõe as razões de seu convencimento. 5. Os dispositivos suscitados consideram-se prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 6º, 10, 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/03/2024, DJe 19/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.000.239/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/08/2023, DJe 01/09/2023; TJ-BA, Embargos de Declaração Cível n. 0500015-23.2009.8.05.0039, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Segunda Câmara Cível; TJ-BA, Embargos de Declaração Cível n. 0500107-90.2017.8.05.0142, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Segunda Câmara Cível; Súmula 481/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300342-23.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
e como apelada
BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Fevereiro de 2026.